Tribunal: CARF
Processo: 11065.913114/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Diego Diniz Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.913114/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.767 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
ARTACON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
RESSARCIMENTO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar mediante apresentação de documentação hábil e idônea
(escrita contábil e fiscal). As informações constantes do pedido de
ressarcimento devem estar em consonância com o Livro de Registro de
Apuração do IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Paulo Regis Venter.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.913114/2009-20
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.767 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.913114/2009-20

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.382:

Por economia processual reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório Eletrônico
DDE de fl. 02, do Delegado da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo,
emitido em 19 de abril de 2010, que reconheceu parcialmente o direito a
ressarcimento de crédito presumido de IPI pleiteado através do PER/DCOMP no
05382.99857.290909.1.7.01-8030 e homologou até o limite do crédito reconhecido as
compensações a ele vinculadas, declaradas através deste e outros PER/DCOMP.
O montante solicitado corresponde a R$ 61.094,64, e foi reconhecido o crédito de R$
42.482,65. O motivo para o deferimento parcial foi a constatação de utilização
integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em
períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do
PER/DCOMP.
Foi apresentada manifestação de inconformidade tempestiva de fls. 03/06, na qual o
contribuinte alega que no dia 04.12.2003, transmitiu o PER/DCOMP no
36943.38496.041203.1.3.01-4804 relativo ao crédito ora em discussão, o qual foi
retificado pelo PER/DCOMP no 05382.99857.290909.1.7.01-8030 transmitido em
29/09/2009, sendo tal pedido compatível com o valor do crédito presumido de IPI
apurado e demonstrado no DCP do 2° trimestre de 2002. No entanto, referido
Despacho Decisório não teria considerado o crédito demonstrado no PER/DCOMP
retificador.
Destaque-se ainda que no mesmo despacho decisório em que houve a homologação
parcial, o valor não homologado refere-se ao PER/DCOMP no
38553.90934.270307.1.3.01-1734
transmitido
em
27/03/2007
no
valor
de
R$18.611,99.
A DRJ de Porto Alegre/RS julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 10-37.668 a seguir transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI PER/DCOMP
Devem ser observadas as instruções de preenchimento integrantes do programa
gerador de PER/DCOMPs, no sentido de que as informações prestadas nesse
documento devem espelhar a escrituração feita pelo contribuinte no Livro Registro de
Apuração do IPI modelo 8.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário contra
a decisão de primeira instância trazendo, em síntese, que apurou crédito presumido de
IPI no 2o Trimestre de 2002 conforme Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP),
devidamente escriturado no Livro de Registro de Apuração do IPI. Tendo em vista a
rejeição do PER/DCOMP retificador no 08162.84339.140504.1.7.01-1260 enviou novo
PER/DCOMP para utilização do saldo remanescente para compensação no
PER/DCOMP no 38553.90934.270307.1.3.01-1734.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.767 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.913114/2009-20

Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição
à minha relatoria.
É o relatório.
Esta 1a Turma Extraordinária, por intermédio da Resolução no 3001-000.382,
resolveu baixar o processo em diligência para que a unidade de origem procedesse da seguinte
maneira: 1) Intimasse a Recorrente para apresentação do Livro de Registro de Apuração do IPI
de modo a identificar a efetiva data de estorno do crédito presumido de IPI referente ao 2o
Trimestre de 2002 submetido a pedido de ressarcimento nos termos do art. 23 da IN RFB no
900/08;
2)
Informasse se de fato os créditos objeto da PER/DCOMP no
20578.57401.140504.1.5.01-4365 foram ou não reconhecidos pela RFB; 3) Analisasse se os
valores constantes do “Demonstrativo de Apuração após o período do Ressarcimento” conferem
com aqueles registrados na escrita fiscal (LRAIPI), com aqueles informados em DCTF bem
como se houve pagamentos de DARF que interferisse no saldo credor ressarcível.
A unidade de origem assim procedeu e elaborou o Relatório de Diligência Fiscal
de e-fls. 478/479.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Mérito
Conforme já disposto na Resolução retro citada, o objeto da presente análise recai
sobre a improcedência da compensação pleiteada por intermédio da PER/DCOMP no
38553.90934.270307.1.3.01-1734 transmitida em 27/03/2007 na qual questiona-se o valor
utilizado como crédito se encontrava ou não estornado da escrita constante do Livro de Registro
de Apuração do IPI.
Relevante reproduzir o disposto no voto da Resolução 3001-000.382, visto que o
mesmo retrata de forma sintetizada a cronologia dos fatos que levaram os integrantes da 1a
Turma Extraordinária a baixar o processo em diligência:
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.767 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.913114/2009-20

A decisão de piso afirma que o crédito presumido do período em questão (2o Trimestre de
2002) no valor de R$61.094,64 foi certificado como ressarcível pela Receita Federal
conforme fls. 89/90 (e-fls. 93/94). Destaca ainda que o crédito presumido do 1o Trimestre
de
2002
foi no valor de R$65.003,33, referente ao PER/DCOMP no
34550.37688.140504.1.5.01-9091 objeto do processo no 11065.913113/2009-85. Que a
soma de ambos os valores corresponde ao total do saldo credor inicialmente informado
na PER/DCOMP no 05382.99857.290909.1.7.01-8030 de R$126.097,98. E que consta
ainda do Despacho Decisório Eletrônico contestado os seguintes PER/DCOMPs:
- 20578.57401.140504.1.5.01-4365 transmitido em 14/05/2004, onde foi pleiteado o
crédito presumido relativo ao 4o trimestre de 2002 (R$ 43.469,41) que o próprio
sistema estornou, por não ter sido reconhecido.
- 38553.90934.270307.1.3.01-1734, transmitido em 27/03/2007, no qual o
contribuinte buscou o aproveitamento do restante do saldo credor relativo ao 2o
trimestre de 2002 (R$ 18.611,09).
Ainda nos termos da decisão de piso, aquele saldo credor de R$126.097,98 se manteve
na escrita até fevereiro/2006, o que permitiu a homologação da compensação no valor
de R$42.482,65 transmitida em 04/12/2003. Entretanto, a partir de março/2006 o saldo
credor passou a ser consumido na compensação de débitos de IPI até sua extinção,
informação referendada pelas DCTFs entregues pelo contribuinte. Esclarece que, apesar
de constar das DCTFs que os saldos negativos de IPI foram quitados por DARF, este
procedimento somente seria possível caso inexistisse saldo credor proveniente de período
anterior.
Por fim, afirma que a interessada deixou de observar as instruções de preenchimento
integrantes do programa gerador de PER/DCOMP, nas quais deveriam espelhar a
escrituração feita no Livro de Registro de Apuração do IPI (LRAIPI). Com isso, na data
da transmissão da PER/DCOMP no 38553.90934.270307.1.3.01-1734 (27/03/2007), o
crédito nele compensado não se encontrava mais na escrita.
Rebatendo os argumentos da decisão de piso, a Recorrente alega que o valor do crédito
presumido de IPI do 2o Trimestre de 2002 foi devidamente escriturado no LRAIPI
conforme determinado pelo art. 20 da IN SRF no 420/04 e não conforme art. 21 da IN
RFB no 900/08. Alega ainda que estornou da escrita fiscal o crédito presumido de IPI de
R$61.094,64, quando do pedido de ressarcimento retificador no
08162.84339.140504.1.7.01-1260 transmitido em 14/05/04, conforme determinado pelo
art. 23 da IN RFB no 900/08.
Ressalta que a Receita Federal, por meio do Despacho Decisório emitido em 28/02/2007,
não admitiu a PER/DCOMP no 08162.84339.140504.1.7.01-1260. Pela lógica dos fatos
voltou a ser válido o PER/DCOMP no 36943.38496.041203.1.3.01-4804 transmitido em
04/12/2003. Com isso, o saldo de crédito remanescente deste 2o Trimestre de 2002 seria
o seguinte:

Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.767 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.913114/2009-20

Diante deste saldo credor, transmitiu em 27/03/2007 o PER/DCOMP no
38553.90934.270307.1.3.01-1734 de modo a aproveitar o saldo remanescente de
R$18.611,99 utilizando-se como fundamento o §1o do art. 79 da IN RFB no 900/08.
Para regularizar o valor do crédito presumido de IPI apurado e informado no
Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do 2o Trimestre de 2002, a Recorrente
afirma que apresentou novo PER/DCOMP retificador no 05382.99857.290909.1.7.01-
8030 em 29/09/2009.
Por fim, destaca que o crédito presumido do 4o Trimestre de 2002 foi reconhecido como
ressarcível pela própria RFB no PER/DCOMP no 20578.57401.140504.1.5.01-4365
conforme relatório extraído em 06/08/2012 (e-fls. 133/134). Com isso, seu saldo credor
de crédito presumido seria de R$170.067,39 e não de R$126.097,48.
Para resumir e melhor ilustrar o histórico de PER/DCOMPs em análise, observe o
quadro a seguir:

Percebe-se que o direito creditório oriundo do pedido de ressarcimento dos períodos de
apuração correspondentes ao 1o e 4o trimestres de 2002 foram considerados ressarcíveis
pela Receita Federal e aproveitados pela Recorrente em diversas DCOMPs conforme o
citado acórdão de manifestação de inconformidade e o relatório constante do
“Demonstrativo de Apuração após Período de Ressarcimento”.
Com isso, inicialmente entendo que não procede a afirmação da decisão de piso no
sentido de que o PER/DCOMP no 20578.57401.140504.1.5.01-4365 transmitido em
14/05/2004, onde foi pleiteado o crédito presumido relativo ao 4o trimestre de 2002 (R$
43.469,41) que o próprio sistema estornou, por não ter sido reconhecido.
Necessário também efetuar uma análise do direito creditório referente ao pedido de
ressarcimento do 2o Trimestre de 2002.
Extrai-se do quadro acima que a Recorrente transmitiu inicialmente o PER/DCOMP
final 4804 em 04/12/2003. Já em 14/05/2004, enviou o PER/DCOMP retificador daquele
(final 1260) no qual não foi admitido em 28/02/2007, retornando ao status quo. Ato
contínuo, transmite o PER/DCOMP final 1734 em 27/03/2007 para aproveitar o saldo
remanescente de R$18.611,99 não utilizado. Por fim, com vistas a ajustar o saldo do
crédito presumido deste 2o Trimestre de 2002, transmite em 29/09/2009 nova
PER/DCOMP retificadora (final 8030) fazendo constar do pedido de ressarcimento o
mesmo valor constante do Demonstrativo de Crédito Presumido.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.767 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.913114/2009-20

Diante do exposto, parece-me que a Recorrente de fato efetuou o estorno do crédito
presumido de IPI do Livro de Registro de Apuração do IPI à época do Pedido de
Ressarcimento conforme determinado pelo art. 23 da IN RFB no 900/08. E que, apesar
deste estorno, dá a entender que parte deste crédito deixou de ser compensado, o que
ocorreria na PER/DCOMP objeto da presente lide (final 1734).
Destaque-se que a decisão de piso ressalta que somente poderia quitar o saldo negativo
de IPI informado em DCTF mediante DARF quando da inexistência de saldo credor
proveniente de período anterior. Entretanto, fica a dúvida se, de fato, houve o estorno do
crédito presumido da escrita fiscal sem que este valor também houvesse sido estornado
quando da apuração do saldo credor ressarcível pelo SCC.
Diante desta situação, conforme já disposto no relatório acima, esta 1a Turma
Extraordinária, baixou o processo em diligência para que a unidade de origem procedesse da
seguinte maneira: 1) Intimasse a Recorrente para apresentação do Livro de Registro de Apuração
do IPI de modo a identificar a efetiva data de estorno do crédito presumido de IPI referente ao 2o
Trimestre de 2002 submetido a pedido de ressarcimento nos termos do art. 23 da IN RFB no
900/08;
2)
Informasse se de fato os créditos objeto da PER/DCOMP no
20578.57401.140504.1.5.01-4365 foram ou não reconhecidos pela RFB; 3) Analisasse se os
valores constantes do “Demonstrativo de Apuração após o período do Ressarcimento” conferem
com aqueles registrados na escrita fiscal (LRAIPI), com aqueles informados em DCTF bem
como se houve pagamentos de DARF que interferisse no saldo credor ressarcível.
Conforme Relatório Fiscal – Diligência de e-fls. 478/479, a Delegacia Especial
Virtual da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (DEVAT) na 10a Região Fiscal
informa que intimou a Recorrente por meio da Intimação no 0.869/2020 a apresentar os livro de
registro de apuração do IPI.
Na análise dos livros de apuração do IPI no período de 2002 a 2007 apresentados,
a DEVAT informa que não foi possível identificar o momento do estorno do crédito presumido
de IPI referente ao 2o Trimestre de 2002, apesar de a Recorrente ter alegado que o mesmo
ocorreu quando da transmissão do PER/DCOMP Retificador no 08162.84339.140504.1.7.01-
1260, ou seja, em 14/05/2004. Destaca ainda que no período de 01/05/2004 a 15/05/2004 houve
um registro de estorno de ressarcimento de IPI no valor de R$29.865,26 e não o valor de
R$61.094,64, como alegado. A fiscalização ainda identificou que no livro de registro de
apuração do IPI (período de 01/01/2004 a 15/01/2004) o saldo credor de dezembro de 2003 foi
de R$73.324,40 (e-fl. 408), enquanto que o saldo final a transportar para o período seguinte
registrado no Livro Anterior – Período 21/12/2003 a 31/12/2003 foi de 459,69 (e-fl. 405).
Desta análise a Fiscalização concluiu o seguinte:
I) Conforme consulta ao Sistema de Controle de Créditos – SCC, o Perdcomp no
20578.57401.140504.1.5.01-4365 foi reconhecido em seu valor de crédito de R$
43.969,41
e
homologadas
as
compensações
objetos
das
Dcomps
33811.46255.170504.1.3.01-6447;
39341.37950.140405.1.3.01-9089;
30219.89249.140605.1.3.01-0717; 41449.07791.150705.1.3.01-2160, até o valor do
crédito reconhecido.
II) Conclui-se que o contribuinte, não observou as instruções de preenchimento
constantes do PGD/PERDCOMP. As informações se afiguram divergentes em relação ao
Livro de Apuração do IPI, sendo que este foi escriturado em desacordo com a Legislação
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.767 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.913114/2009-20

vigente ao não observar a correta e devida escrituração dos créditos e respectivos
estornos.
Na resposta ao Termo de Intimação/Reintimação (e-fls. 165 a 170), a Recorrente
esclarece que no “Controle de Declarações de Compensação Entregues” o total de créditos
apurados nos anos-calendários de 2002 e 2003 foi de R$245.706,83 é superior ao montante dos
débitos compensados. E que os créditos presumidos de IPI do ano de 2004 foram mantidos e
consumidos no conta-corrente de IPI do contribuinte.
No que se refere a escrituração dos créditos e ressarcimentos, a Recorrente
esclarece os créditos presumidos de 2004 foram escriturados no ano-calendário de 2004, mas
aqueles referentes aos anos-calendários de 2002 e 2003, somente parte (R$73.324,46) foi
escriturado na 1a quinzena de janeiro/2004. Este mesmo montante em compensações
(ressarcimentos) foi escriturado/estornado no Livro de Registro de Apuração do IPI em 2004,
reconhecendo que cumpriu parcialmente a obrigação acessória de escriturar o crédito presumido
e os respectivos estornos.
Antes de apresentar meu entendimento a respeito do presente demanda, relevante
destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de se mitigar os rigores das
regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal, para acolher as provas
apresentadas nesta instância recursal. Contudo, para sua aplicação é necessária a apresentação
pormenorizada por parte da recorrente dos elementos indispensáveis para comprovação das suas
alegações, em especial dos créditos efetivamente pretendidos.
Diante das informações apresentadas em diligência, percebe-se a necessidade de
verificação da existência do crédito presumido referente ao 2o Trimestre do ano-calendário de
2002. A prova da existência do referido crédito começa com o seu respectivo registro nos
documentos fiscais de elaboração obrigatória pelos contribuintes que, no presente caso, é o Livro
de Registro de Apuração do IPI. No Livro de Apuração do referido trimestre não há quaisquer
registros de crédito presumido de IPI. Nele consta tão somente o registro de Saldo Credor a
Transportar para o período seguinte de R$7.207,00.
Conforme constatado pela fiscalização nos procedimentos de diligência
determinado pela Resolução 3001-000.382, no livro de registro de apuração do IPI (período de
21/12/2003 a 31/12/2003) o saldo final a transportar para o período seguinte foi de 459,69 (e-fl.
405). Entretanto, nos registros constantes do período de 01/01/2004 a 15/01/2004, o saldo credor
transportado de dezembro de 2003 foi de R$73.324,40 (e-fl. 408). Ou seja, seguindo a sequência
lógica e cronológica dos registros, não há como validar o registro de crédito de R$73.324,40
constante do Livro de Registro de Apuração do IPI referente à 1a quinzena de janeiro/2004.
Veja, por fim, que a própria Recorrente afirma nos seus esclarecimentos que não
houve estorno dos créditos presumidos do 2o Trimestre/2002, conforme tabela extraída da sua
resposta na e-fls. 167:
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.767 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.913114/2009-20

Portanto, mesmo lhe sendo oportunizado, a Recorrente não apresentou os
documentos necessários à comprovar o direito creditório pleiteado.
Diante do exposto, concordo com os fundamentos adotado pela decisão recorrida
de que as informações prestadas no PER/DCOMP devem espelhar fielmente a escrituração feita
no Livro de Registro de Apuração do IPI, que por sua vez deve observar fielmente as normas de
regência do referido tributo, o que, na leitura dos documentos juntados aos autos, não ocorreu.
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal).
Portanto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte, tal qual
informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em homologação da compensação do
débito declarado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital